Tribunal: TJSP
Processo: 1502284-32.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NA VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO – PERIGO DE DANO A TERCEIROS NÃO COMPROVADO – TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA – CONDUTA ATÍPICA – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.